Tribunal: TJBA
Processo: 8015210-09.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015210-09.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ LIMA GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DEFERINDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento voluntário do débito tributário, mas que a condenou ao pagamento das custas processuais ao final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A existência (ou não) de decisão judicial que tenha deferido o benefício da gratuidade de justiça no bojo da execução fiscal, e a possibilidade de afastamento da condenação em custas com base em presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo nos autos da execução fiscal qualquer decisão que tenha expressamente deferido o benefício da gratuidade de justiça, não há como afastar a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais.

4. A anotação administrativa de “justiça gratuita” na capa do processo não substitui a necessária manifestação jurisdicional.

5. A eventual concessão do benefício em embargos à execução, ação autônoma, não produz efeitos automáticos no feito executivo, especialmente na ausência de requerimento de extensão ou decisão de unificação.

6. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não exime do pagamento de despesas processuais quando não há decisão judicial reconhecendo formalmente a hipossuficiência.

7. Aplicação do princípio da causalidade, pois a dívida somente foi quitada após o ajuizamento da execução e diversas diligências judiciais, incluindo bloqueios de valores.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8015210-09.2022.8.05.0150
, em que figura como Apelante
ROBERTA SANTOS DE ANDRADE

e, como Apelado,
o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11